Tribunal: TJBA
Processo: 8125601-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125601-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: JOSE MORAES DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
CAMILA CARDOSO LUZ SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a obrigação de restabelecimento do plano de saúde em favor do autor, ora embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao afastar a condenação por danos morais, mesmo reconhecendo a ilicitude da conduta da operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, inexistindo espaço para reexame do mérito sob a via aclaratória.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses levantadas, reconhecendo a ilicitude da tentativa de exclusão do autor do plano de saúde, mas afastando a indenização por danos morais ante a inexistência de efetiva supressão do direito à saúde.
5. Não se configuram omissão, contradição ou erro material, sendo incabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração na ausência dos vícios legais.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria de mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 30, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJBA, ED nº 0000393-19.1999.805.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125601-61.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargado/apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como apelada/embargante JOSE MORAES DE ALMEIDA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR